Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-88.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, do crime de feminicídio qualificado, incurso no artigo 121-A, caput e § 1o, inciso I, c/c artigo 121-A, § 2o, inciso V, c/c artigo 121, § 2o, inciso III, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de exclusão da qualificadora do meio cruel na decisão de pronúncia.
III – Razões de decidir:
3. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório. Pelo conjunto probatório acostado aos autos, não é possível afastar a qualificadora do meio cruel, que encontra respaldo tanto na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial quanto no laudo de exame de corpo de delito cadavérico, não sendo caso de supressão na fase de admissibilidade da acusação.
5. Inviável afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do meio cruel, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.